Tribunal: TJBA
Processo: 0001080-93.2010.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001080-93.2010.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DALMO PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JULIANO ROCHA BRAGA, CAROLINA ROCHA DE ALMEIDA BRAGA, ARTHUR MARCAL DE SENA

APELADO: GERALDO OLIVEIRA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
JHONATTON DIAS DE BRITO, MARCOS CARVALHO PALMEIRA, RAFAEL DOURADO ROCHA MUNIZ

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE, DE FORMA CLARA E COM BASE LEGAL ACERCA DO NÃO PREENCHIMENTO PELO APELANTE/EMBARGANTE DOS REQUISITOS PARA SER REINTEGRADO NA POSSE DO IMÓVEL. O NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES DO EMBARGANTE NÃO IMPLICA EM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO QUE SE ENCONTRA DESPIDO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC, TRATANDO-SE DE MERA TENTATIVA DA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. O ART.1.025, DO CPC CONSAGRA O PREQUESTIONAMENTO
FICTO
. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
.

1.Trata-se de embargos de declaração visando sanar alegada omissão, contradição e erro de fato no acórdão proferido no recurso de apelação que negou provimento ao apelo, mantendo os apelados e ora embargados na posse do imóvel objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu nos vícios apontados com relação a alegação do embargante de que detinha a posse do imóvel

e (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há que se falar em omissão no julgado combatido, presente caso, eis que fundamentou devidamente e de forma clara, o seu entendimento, acerca das questões postas nos autos, acerca da não comprovação de que o apelante/embargante detinha a posse do imóvel objeto da lide.

Da mesma forma ausente qualquer contradição que é vício interno da decisão e não entre o entendimento manifestado no acórdão em relação à tese defendida pelo embargante.

Também ausente o alegado erro material posto que, o julgado foi proferida embasado nos documentos acostados aos autos, a pericia técnica, declaração do próprio município, bem como a legislação que regula a matéria.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil, consagra o prequestionamento
ficto
através do seu art. 1025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos

TESE DE JULGAMENTO:

O não acolhimento das teses esposadas nos declaratórios não implica vício, pois cabe ao julgador apreciar a questão conforme o que ele entender relevante à lide, e, no presente caso a questão acerca da posse foi devidamente apreciada.

Não restando demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

DISPOSITIVOS CITADOS
: CPC, art. 1.022; § 1º, do art. 489 e art. 1025.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE: STJ: EDcl no Agint no CC 152.259/RS; AgRg no REsp nº 1.439841/MG; EDcl no RMS 205/SP;

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 0001080-93.2010.805.0001, em que figuram como embargante
DALMO PEREIRA DE SANTANA
e embargados
POSSEIROS E

INVASORES INDETERMINADOS
,
GERALDO
OLIVEIRA DA SILVA
,
,

MARIA ILDERLLANNE DE LIRA BEZ
ERRA,
RAIMUNDO RODRIGUES DE ANDRADE

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça